Tribunal: STF
Processo: RE 1593746
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI FEDERAL Nº 14.434/2022. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LOTAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO PISO. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO INOMINADO, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada em face do Estado de Rondônia visando à implantação do piso nacional da categoria dos técnicos de enfermagem e ao pagamento das diferenças retroativas.
2. Sentença de parcial procedência para determinar a implantação do piso proporcional à carga horária cumprida e o pagamento das diferenças desde maio de 2023, com atualização monetária.
3. Interposição de recurso inominado pelo Estado, visando à reforma da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem a servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotado em unidade prisional vinculada à Secretaria de Estado da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei Federal nº 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, prevendo para o técnico de enfermagem o valor correspondente a 70% do piso fixado para enfermeiros, conforme alteração do art. 15-C da Lei nº 7.498/1986.
6. O direito ao piso salarial alcança todos os servidores da área de enfermagem, independentemente do órgão de lotação, bastando que ocupem cargo abrangido pela norma.
7. A lotação do servidor em unidade prisional não descaracteriza o vínculo com o Estado nem afasta o direito ao piso, sendo irrelevante para fins de percepção da vantagem prevista em lei.
8. É responsabilidade do ente federativo organizar as informações funcionais de seus servidores perante a União, de modo a assegurar os repasses corretos e a aplicação uniforme do piso.
9. O pagamento do piso deve observar a proporcionalidade da carga horária, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7222.
10. Ausente ilegalidade ou erro na sentença, impõe-se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência.
Tese de julgamento: É devido o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem ao servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem, ainda que lotado em unidade prisional, sendo irrelevante o órgão específico de exercício, desde que respeitada a proporcionalidade da carga horária e o marco temporal fixado na legislação de regência.
Dispositivos relevantes citados
Lei Federal nº 7.498/1986, art. 15-C, Lei Federal nº 14.434/2022
Jurisprudência relevante citada
ADI 7222, Supremo Tribunal Federal, TJRO - Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7021009-64.2024.8.22.0002, 1ª Turma Recursal / 1ª Turma Recursal - Gabinete 03, Relator(a) do Acórdão: JOAO LUIZ ROLIM SAMPAIO, Data de julgamento: 07/07/2025

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º e 198, § 14, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente